Tribunal: TJDFT
Processo: 0745254-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745254-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BOB SPONJA PIZZARIA LTDA - ME, JOAO PAULO GOMES RIBEIRO, MONICA FELIX SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada contra BOB SPONJA PIZZARIA LTDA - ME, JOÃO PAULO GOMES RIBEIRO e MÔNICA FELIX SILVEIRA, processo n. 0016490-51.2016.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o salário do devedor. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 172244926 dos autos de origem): “A parte exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido. Além disso, o exequente postula a intimação do devedor para que indique bens livres e desembaraçados à penhora, sob pena de, não o fazendo, caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça. O artigo 774, inciso V, do CPC considera "atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus." Já o § 2o, do art. 829, do CPC prevê que "a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente." Todavia, no caso vertente a executada não dispõe de patrimônio e não há indício de malícia processual (ocultação de bens), o que inviabiliza a imposição da multa. Dentro disso, INDEFIRO o pedido de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, pois se trata de medida inócua ante a realização de consulta infrutífera realizada por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Inclusive, a parte exequente não demonstrou eventual ocultação ou transferência fraudulenta de bens, com a finalidade de frustrar a presente execução. Ademais, não pode ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente pelo fato de o executado não possuir bens passíveis de penhora. Nesse sentido, conforme observava o Ministro Teori Zavascki, "somente será possível exigir que o devedor indique ao juiz onde se encontram os bens penhoráveis se, antes, ficar demonstrado que ele possui tais bens e os alienou no curso do processo. Não seria justo apenar o devedor com a multa de que trata o art. 774, parágrafo único, pelo só fato de não ter condições para suportar a dívida. O que a lei busca penalizar é o devedor recalcitrante, aquele que, sabidamente detentor de patrimônio penhorável, se nega a submetê-lo à constrição."(Comentários ao Código de Processo Civil, RT, Tomo VII, Coord. Marinoni/Mitidiero/Arenhart, pág. 48). Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 113932067 , que suspendeu o feito até 20/05/2022 (cédula de crédito bancário). Intime-se.” Inconformado, o exequente recorre. Narra que, na origem, ajuizou execução de título extrajudicial, e mesmo depois de realizadas diversas diligências, não obteve êxito em receber o crédito perseguido. Afirma que a recorrida, MÔNICA FELIX SILVEIRA, é servidora da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, onde percebe uma remuneração bruta de aproximadamente R$6.457,78 (Seis mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos). Em síntese, defende a tese de que a jurisprudência admite a penhora sobre salário pleiteada, inclusive, cita precedentes neste sentido. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo ativo, para determinar a penhora de 15% dos proventos da agravada. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 52646534. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. Sob outro prisma, impende ressaltar que não há urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, e ausente ainda iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator